Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707965-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA SILVA DOS SANTOS, BEATRIZ BENEVIDES SILVA AMORIM, BRUNO ALEXANDRE BENEVIDES SILVA AMORIM, BIANCA BENEVIDES SILVA AMORIM AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PALOMA SILVA DOS SANTOS, BEATRIZ BENEVIDES SILVA AMORIM, BRUNO ALEXANDRE BENEVIDES SILVA AMORIM e BIANCA BENEVIDES SILVA AMORIM, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação de conhecimento no 0727529-23.2024.8.07.0007, ajuizada em desfavor do HOSPITAL ANCHIETA LTDA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Eis a r. decisão agravada (ID 225345180 da origem): “Intimada a comprovar os preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, a parte autora anexou print da tela de rendimentos a título de pensão, referente a dezembro de 2024, bem como cópia do extrato bancário. Não obstante, não anexou cópia da sua declaração de imposto de renda, apresentando, portanto, documentação incompleta. Ademais, como pensionista, a primeira requerente recebe mais de R$7.000,00 brutos, maior do que o admitido para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma Trabalhista para avaliação da hipossuficiência. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6.A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 5 dias.” Inconformados, os autores recorrem. Sustentam que foram devidamente apresentados comprovantes de pensão, extratos bancários, comprovantes de despesas fixas com moradia, saúde e educação, bem como a carteira de trabalho, o que comprovaria a hipossuficiência econômica. Alegam que a renda é inferior a 5 salários mínimos, por isso faz jus a gratuidade de justiça pleiteada. O fundamento jurídico invocado pelos agravantes baseia-se nos arts. 98 e 99 do CPC, especialmente no §2o deste último, que estabelece que o juiz apenas poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade. Sustentam que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi elidida no caso concreto. Ao final, requerem a concessão de tutela recursal antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento definitivo do recurso, com a consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita. No ID 69907260 fora oportunizado aos recorrentes acostarem documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, ao que os agravantes juntaram os documentos de ID 70431350 e seguintes. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO AO AGRAVANTE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente trouxe aos autos documentos que demonstraram atender aos critérios necessários ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, notadamente o fato de não possuir bens, ter dois dependentes econômicos, e apresentar renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1720038, 07162811820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se os agravantes trouxeram aos autos documentos que, ao menos neste momento, permite considera-los hipossuficientes. Explico. No ID 70431351 consta que PALOMA é viúva/pensionista, cuja renda bruta é de R$ 7.321,80, e o líquido R$ 5.927,99, portanto, inferior a cinco salários mínimos. O extrato bancários juntado no ID 70431352 mostra que a movimentação financeira é compatível com a renda da pensão antes mencionada. Em relação a BRUNO, a CTPS consta contrato de trabalho na função de Operador de Telemarketing, com salário de R$ 1.518,00 (ID 70431355), sendo que o extrato bancário juntado no ID 70431354 apresenta movimentação financeira equivalente a esta quantia aproximadamente. A CTPS de BIANCA (ID 70431357) não tem contrato de trabalho em vigor, e sua movimentação financeira, segundo extrato bancário de ID 70431356 é de pequenos valores. BEATRIZ também trabalha como operadora de telemarketing, recebendo um salário mínimo (ID 70432161), o que é corroborado com o extrato bancário de ID 70432160. Neste contexto, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, ao menos nesta cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente demonstrado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, porquanto determinado o recolhimento de custas iniciais no prazo de cinco dias, e caso não realizado, resultará por certo no indeferimento da exordial. Isso posto, defiro o efeito suspensivo ativo, para sobrestar, até o julgamento do presente recurso, a exigibilidade do recolhimento de custas, autorizando-se desde logo processamento na instância a quo. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator